Tribunal: TJSP
Processo: 0137939-81.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17 pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário - Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame necessário conhecidos.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17 pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário - Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame necessário conhecidos.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM EM ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Exercício da função de cobradora interna - Recurso da autarquia - Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Desnecessidade de outros esclarecimentos ou diligências, diante da segura conclusão da perícia médica e dos elementos constantes dos autos - Pretensão à reforma do julgado, sob o argumento de que não comprovado o nexo de causalidade - Descabimento - Laudo pericial bem fundamentado - Expert que confirmou com segurança o liame entre a doença incapacitante e as atividades profissionais - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença mantida.
ACÓRDÃO ALTERADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA CONHECER DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO REEXAME NECESSÁRIO E, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0137939-81.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CLAUDETE DE FRANÇA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, ALTERARAM O ACÓRDÃO, para CONHECER da apelação da
autarquia e do reexame necessário e, prosseguindo no julgamento, NEGAR
PROVIMENTO a ambos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 3274
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADA: Claudete de França Monteiro
RECURSO
REPETITIVO
-
Reexame
da
matéria
determinado pela Presidência da Seção de Direito
Público em razão do julgamento dos Temas 16 e 17
pelo Superior Tribunal de Justiça e 135 pelo Supremo
Tribunal Federal - Juízo de retratação necessário -
Acórdão alterado - Apelação da autarquia e reexame
necessário conhecidos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-DOENÇA
-
CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM
EM ACIDENTÁRIO - Doença psiquiátrica - Exercício da
função de cobradora interna - Recurso da autarquia -
Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência -
Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das
provas pelo magistrado - Desnecessidade de outros
esclarecimentos ou diligências, diante da segura
conclusão da perícia médica e dos elementos
constantes dos autos - Pretensão à reforma do julgado,
sob o argumento de que não comprovado o nexo de
causalidade - Descabimento - Laudo pericial bem
fundamentado - Expert que confirmou com segurança
o liame entre a doença incapacitante e as atividades
profissionais - Presente relação de causa e efeito entre
o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Sentença mantida.
ACÓRDÃO ALTERADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
CONHECER DA APELAÇÃO DA AUTARQUIA E DO
REEXAME
NECESSÁRIO
E,
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS.
Em cumprimento à decisão proferida pela egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa à obrigatoriedade de reexame
de sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público e ao
depósito prévio de preparo/isenção do pagamento da despesa com porte de
remessa e retorno para fins de interposição de recursos pelo INSS devem ser
reexaminadas pela Turma julgadora, nos termos dos artigos 543-B, § 3o, e 543-C, §
7o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.040, II, do CPC/15),
consoante o julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/RR - Temas 16 e 17 -
pelo Superior Tribunal de Justiça, e do Recurso Extraordinário no 594.116/SP - Tema
135 - pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
3
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, vale lembrar o que foi decidido pela Turma Julgadora
em 26 de agosto de 2008:
“ACIDENTE DO TRABALHO - 1. É devido pelo INSS o
preparo referente ao porte de remessa e de
retorno. Inteligência da Lei Estadual no 11.608, de 29
de dezembro de 2003. 2. Valor da ação atualizada
inferior a 60 salários mínimos - Reexame necessário -
Não cabimento. Não se conhece do recurso
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
por deserção.” (fls. 377).
O acórdão deve ser readequado em juízo de retratação.
São estas as teses adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal:
Tema 16: “O INSS não está obrigado a efetuar
depósito
prévio
do
preparo
por
gozar
das
prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.”
Tema 17: “A dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.”
Tema 135: “Aplica-se o § 1o do art. 511 do Código
de Processo Civil para dispensa de porte de
remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo
recolhimento por parte do INSS.”
Nesse contexto, impõe-se o conhecimento do recurso de apelação
da autarquia e do reexame necessário, devendo os autos serem oportunamente
encaminhados à Presidência da Seção de Direito Público para exame de
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (fls. 403/412 e 414/420).
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por segurada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social, alegando que, durante o vínculo
empregatício mantido com a empresa mencionada na petição inicial,
desempenhando a função de cobradora interna, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, experimentando doenças psiquiátricas, auditivas e
fonoaudiólogas, com a consequente redução da sua capacidade de trabalho.
Em razão disso, requereu a conversão e concessão de benefício acidentário.
A sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente em parte
pedido, para condenar a autarquia à conversão do auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
4
previdenciário comum em acidentário, sendo reconhecida a incapacidade
laborativa e o nexo causal em razão de moléstia psiquiátrica. Foi considerada a
sucumbência recíproca, sem condenação em honorários advocatícios (fls.
326/332).
Apelou o INSS (fls. 338/343), afirmando, inicialmente, a ocorrência
de cerceamento de defesa, diante da ausência de remessa dos autos ao perito
judicial para responder aos quesitos suplementares, considerando ainda a
necessidade de expedição de ofício para encaminhamento dos laudos periciais
administrativos relativos ao benefícios recebidos pela autora. No mérito, aduziu,
em síntese, a não comprovação do nexo etiológico entre a atividade profissional
e a alegada incapacidade. Nesse sentido, argumentou acerca dos documentos
médicos particulares que não fazem referência à doença profissional. Alegou
que a autora começou a atribuir seu quadro depressivo ao trabalho quando já
se encontrava afastada da atividade profissional há dois anos.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 346/354).
Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa
arguida pela apelante, certo que o julgado não padece de qualquer vício.
Com efeito, a concessão do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos
ensejadores da procedência parcial do pedido.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente
protelatórias, conforme preceituavam os artigos 130 e 131 do Código de
Processo Civil de 1973 (vigente à época).
Aliás, diante do contido no laudo pericial, como será visto a seguir,
mostrava-se, e mostra-se, mesmo desnecessária a intimação do perito para
responder a quesitos, bem como a realização de qualquer outra diligência.
No mérito, melhor sorte não socorre a autarquia.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT por autoridade pública (fls. 59) e o recebimento do
auxílio-doença previdenciário no 121.035.895-3, com início em 3 de outubro de
2001, em razão de CID 10 F32.2 - episódio depressivo recorrente (fls. 79/87,
108/110 e 303/306).
Realizada perícia médico judicial pelo psiquiatra Julio César
Fontana Rosa (fls. 126/129), o expert concluiu que:
“Dos elementos obtidos junto aos autos, Histórico e
Exame Psíquico da examinanda conclui-se que à
mesma é portadora de quadro depressivo ansioso.
A relação temporal do surgimento do quadro com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
5
condições
laborais
estressantes
acha-se
perfeitamente estabelecido.
Dentre outros fatores estressantes já citados, como
exigência
de
ritmo
acelerado,
temos
a
comprovação da perda auditiva neurosensorial
(ligada ao ruído) e distúrbios da fala (ligados ao uso
abusivo da fala) conforme fls 37 (entre outros).
A ocorrência de crises epilépticas mostram uma pré-
disposição que pode ter colaborado para tornar a
autora mais susceptível, porém, não determinaram,
por si mesma, incapacidade.
O quadro em tese no momento, o incapacita para
o desempenho de toda e qualquer profissão com
rendimento útil e satisfatório.
Neste sentido nos colocamos de acordo com o INSS
que reconheceu como incapaz e concedeu-lhe o
afastamento
em
gozo
de benefício. Apenas
entendemos que este (beneficio) seja convertido
para as formas acidentarias.” (fls. 129).
Por sua vez, o otorrinolaringologista Hélio Mira de Assumpção Junior,
após perícia médica e vistoria ambiental, constatou que:
“A Lei determinava ser indicativo de dano à saúde
do empregado, uma perda em grau médio para
uma orelha (8%), ou em grau mínimo para ambas
(9%).
Assim sendo, a Autora em questão, portadora de
uma perda auditiva sensorial bilateral de 7,47 %,
irreversível e de cunho profissional, no nosso
entender, pelo critério quantitativo comentado, não
apresenta
seqüela
auditiva
considerada
incapacitante.
Quanto ao distúrbio disfônico em razão do uso
profissional da voz, não ficou evidente nenhuma
seqüela
ao
exame
otorrinolaringológico
e
laringoscópio direto, sendo que até a pseudo-
estroboscopia mostrou atividade vibrátil normal da
mucosa das pregas vocais. (fls. 138) (...)
De acordo com a tabela que fixa os limites de
tolerância para ruídos contínuos ou intermitentes,
que consta da NR-7 Anexo 1, o trabalhador que
permanece exposto, durante sua jornada de
trabalho, a ruídos nos níveis mensurados, está sujeito
a sofrer lesão de seu aparelho auditivo.
Portanto, no caso em estudo, podemos concluir que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
6
está Caracterizado o risco potencial de perda
auditiva induzida por ruído (PAIR).
A análise das atividades profissionais e do ambiente
laborativo da obreira nos permite reconhecer a
existência
de
fatores
favorecedores
para
a
instalação e/ou agravamento de patologia laríngea
disfuncional.” (fls. 143).
Os laudos periciais foram bem fundamentados, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, incapacidade total e temporária e o nexo de
causalidade foram seguramente comprovados, não havendo qualquer dúvida
quanto à impossibilidade de a segurada retomar suas atividades profissionais, em
razão de doença psiquiátrica de cunho profissional.
Nesse contexto, como se viu, o médico psiquiatra foi contundente
quanto à relação temporal do surgimento do quadro clínico com as condições
laborais desfavoráveis, explicando a existência de fatores estressantes e
agressivos na atividade realizada pela segurada.
Aliás, o juízo, ao proferir a sentença, pertinentemente observou:
“Deveras, embora não instaladas sequelas v0cais ou
auditivas que gerem incapacidade definitiva, a
vistoria a que submetido o ambiente profissional
demonstrou que as condições de trabalho eram,
mesmo, agressivas e desfavoráveis, com constatação da efetiva existência de ruído
excessivo e de 'fatores favorecedores para a
instalação e/ou agravamento de patologia laríngea
disfuncional' (fls. 143).
Foi juntado, ademais, um parecer médico relativo à
suplicante, no qual se noticia 'esgotamento em
função do trabalho' (fls. 112).
Corroborada, assim, a conclusão do louvado
psiquiatra, no sentido de que os elementos adversos
acima enunciados, somados a outros 'fatores
estressantes', 'como exigência de ritmo acelerado'
(fls. 129), repercutiram negativamente sobre a
psique da Segurada, gerando o quadro depressivo
diagnosticado” (fls. 329/330).
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução da capacidade de
trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito
entre os dois acontecimentos, mostrava-se tranquila a conclusão de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0137939-81.2007.8.26.0000 - São Paulo
7
segurada fazia jus à conversão do auxílio-doença previdenciário comum em
acidentário.
Destarte, pelo meu voto, em juízo de retratação, ALTERO O
ACÓRDÃO, para CONHECER da apelação da autarquia e do reexame
necessário e, prosseguindo no julgamento, NEGAR PROVIMENTO a ambos.
MARCO PELEGRINI
Relator